Tribunal: TJDFT
Processo: 0742477-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME EXTORSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em versões contraditórias quando o réu, as testemunhas e a vítima apresentaram relatos convergentes sobre os fatos. A eventual omissão do réu quanto a uma circunstância específica não desmerece o depoimento da vítima, que, de forma segura, afirmou ter sido constrangida a informar sua senha bancária.
2. Embora tenham ocorrido no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, os atos delituosos praticados pelo réu derivaram de desígnios independentes, o que atrai a regra do concurso material, uma vez que uma das ações consistiu na subtração de bens sob grave ameaça, enquanto a outra visou constranger a vítima a informar o saldo e a senha de sua conta bancária.
3. Recurso conhecido e desprovido.